Tribunal: STF
Processo: HC 266437
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kleverson de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no agravo regimental no HC 992.939/PR (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 11 anos, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos no 157, §2º, incisos II e V c/c §2º-A, inciso I e artigo 311, ambos do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva em sentença (evento 27).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na garantia de ordem pública e ausentes os pressupostos autorizadores. Argumenta o excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Alega o caráter de antecipação da pena em razão da manutenção da constrição cautelar. Assevera que “o TJPR deixou de cumprir a determinação e promoveu sucessivos adiamentos da sessão de julgamento, totalizando cinco postergações consecutivas, todas decorrentes de falhas estruturais do próprio Estado, como ausência de magistrado”. Afirma a inexistência de elementos concretos que indiquem que o paciente se valeu de violência, demonstre periculosidade e esteja propenso à reiteração delituosa. Destaca a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo e a concessão da liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÕES DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. QUANTUM ELEVADO DE PENA IMPOSTA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    Ordem denegada com recomendação.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Por outro lado, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 



    Ao apreciar a alegação de excesso de prazo, a Corte Superior consignou que (evento 9):



    “(...)



    Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes por enquanto. 



    Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025). 



    Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal e as designações de Desembargadores substitutos para promover o julgamento do recurso de apelação dos pacientes, por hora, não está demonstrada a desídia Estatal, e trata-se de feito que se encontra apto para julgamento. Além disso, nota-se que os pacientes foram condenados à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubos circunstanciados e adulterações de sinais de veículos automotores.



    Assim, apesar de o recurso de apelação criminal ter sido distribuído, em 22/7/2024 (fl. 107), paira sobre os pacientes reprimenda de montante relevante, além de não estar caracterizada mora irrazoável, tendo em conta o decurso de pouco mais de 1 ano. 



    Nesse sentido, tem-se que a jurisprudência desta Casa é reiterada de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória (AgRg no HC n. 836.294/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024). 



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto como razão de decidir (fls. 119/121). 



    Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes, denego a ordem. De ofício, expeça-se recomendação ao Desembargador relator da Apelação Criminal n. 0006864-34.2023.8.16.0129, para que imprima maior celeridade no julgamento do mencionado recurso.” (destaquei)



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). Conforme bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Assim, apesar de o recurso de apelação criminal ter sido distribuído, em 22/7/2024 (fl. 107), paira sobre os pacientes reprimenda de montante relevante, além de não estar caracterizada mora irrazoável, tendo em conta o decurso de pouco mais de 1 ano”.



    Por fim, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às demais teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente